Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705458-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 AGRAVADO: JOAQUIM CASADO DA SILVA DECISÃO CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 22945431, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra JOAQUIM CASADO DA SILVA, que deferiu o pedido de penhora do imóvel objeto de cobrança, ressalvada a cláusula restritiva de inalienabilidade até 27/1/2027, in verbis: “Defiro o pedido de penhora do imóvel objeto de cobrança (apartamento 201 do Condominio do Bloco “K” da SQN 210, matrícula no 53.273), ressalvada a cláusula restritiva de inalienabilidade até 27/01/2027, ou seja, não poderá o imóvel ser leiloado ou transferido durante esse período, conforme art. 2°, da Lei 8.025/90. Expeça-se termo de penhora. Intime-se o executado pessoalmente, do mesmo modo que a diligência ID 216434939, sob pena de aplicação do disposto no art. 841, §4o, do CPC. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 10 (dez) dias, a contar do recebimento do termo de penhora, deverá o advogado da parte exequente acessar a plataforma Penhora Online (PENHORA ONR) para salvar o termo de penhora, e em ato contínuo encaminhar ao cartório competente, por intermédio do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo), disponível no Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado dos Registros de Imóveis - SAEC. Ressalto ao credor que somente após a comprovação da averbação da penhora pela parte credora será expedido mandado de avaliação e intimação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo originário, não há perigo iminente de dano, pois a MM. Juíza já determinou a penhora do imóvel, sendo que a validade da cláusula restritiva de inalienabilidade será analisada no julgamento do mérito do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-devedor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora